Tribunal: TJPA
Processo: 0807525-42.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807525-42.2019.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ALCIDIO DOS SANTOS FERREIRA, JACIRENE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0807525-42.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 13ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E

BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GIOVANA EDMEA PEREIRA AZEVEDO - OAB/PA

36.943

APELADOS:

ALCÍDIO DOS SANTOS FERREIRA E JACIRENE OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO:

MONIQUE GUEDES – OAB/PA

25.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Construtora Leal Moreira Ltda. e Berlim Incorporadora Ltda. contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais em decorrência do atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores Alcídio dos Santos Ferreira e Jacirene Oliveira Ferreira. A sentença fixou a indenização por lucros cessantes em 0,5% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso, além de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por lucros cessantes foi fixada em patamar adequado e conforme os parâmetros estabelecidos pelos Temas 970 e 971 do STJ; (ii) verificar se a condenação por danos morais deve ser mantida em face do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do Tema 971 do STJ permite a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória, desde que esta última não seja equivalente ao valor dos alugueis presumidos. No caso, a cláusula penal foi fixada em valor inferior ao locatício, justificando a manutenção dos lucros cessantes.

4.

O prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel foi excedido, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A fixação de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o atraso na entrega do imóvel e os prejuízos causados aos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória é permitida quando esta última for fixada em valor inferior ao locatício.

2.

O atraso na entrega de imóvel que supera o prazo de tolerância contratual de 180 dias enseja a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405; CPC/2015, art. 489; Temas 970 e 971 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1635428/SC; STJ, REsp 1498484/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0066836-70.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0802012-49.2017.8.14.0015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0807525-42.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 13ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E

BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GIOVANA EDMEA PEREIRA AZEVEDO - OAB/PA

36.943

APELADOS:

ALCÍDIO DOS SANTOS FERREIRA E JACIRENE OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO:

MONIQUE GUEDES – OAB/PA

25.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E

BERLIM INCORPORADORA LTDA
interpuseram Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

julgou procedente a pretensão para:

a) Condenar as rés a indenizar a parte autora, a título de danos materiais/lucros cessantes, a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) mensal do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel) no período compreendido entre maio de 2016 (data da mora firmada nesta sentença) até a data da efetiva entrega do imóvel, atualizados monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGPM, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b) Condenar as rés a indenizar a parte autora, a título de danos morais, pelas razões já assentadas, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IGPM, a partir da data desta sentença, e, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

c) Condenar, finalmente, as rés em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.( PJe ID 20607466, páginas 1-7)

As razões recursais da Apelação Cível

gravitam em torno da nulidade da sentença objurgada porque inobservou os

seguintes vértices, a saber:

- incidência do Tema 971 do STJ que deve ser considerada à fixação da indenização dos lucros cessantes;

-desacerto decisório quanto à base de cálculo dos lucros cessantes que não consagra o princípio da razoabilidade e não evita

o enriquecimento ilícito e

-danos morais não indenizáveis por inadimplemento contratual.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora avençados. ( PJe ID 20607467, páginas 1-21).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

220607472, páginas 1-12).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0807525-42.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 13ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E

BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GIOVANA EDMEA PEREIRA AZEVEDO - OAB/PA

36.943

APELADOS:

ALCÍDIO DOS SANTOS FERREIRA E JACIRENE OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO:

MONIQUE GUEDES – OAB/PA

25.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Às premissas.

Premissa 1 – Temas Repetitivos 970 e

971 do STJ e Desproporcionalidade do Percentual dos Lucros Cessantes

Eis a redação do Tema Repetitivo 971 STJ:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Dessarte, firmada a cláusula penal moratória não há falar em lucros cessantes, desde que não incida o Tema Repetitivo 970 do STJ,
in verbis:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Dito de outra forma. Se o valor da cláusula penal moratória for equivalente aos lucros cessantes, incidente está o Tema 971 do STJ. Todavia, se a cláusula penal for estabelecida em importe não equivalente ao locatício, atrai-se o Tema 970 do STJ.

Nesse sentido a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decidiu:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO. LUCROS CESSANTES. REQUERIMENTO ATÉ A DATA DO HABITE-SE. CONDENAÇÃO ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. CONDENAÇÃO ALÉM DOS LIMITES REQUERIDOS NA LIDE. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PATAMAR MUITO INFERIOR AOS LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. NÃO INFRIGÊNCIA
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Colenda Corte, no julgamento do REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF, Tema 970 STJ, esclareceu que a proibição de cumulação da clausula penal moratória com lucros cessantes, na forma do Tema 970, deverá ser afastada no caso de a cláusula penal moratória ser estabelecida em valor não equivalente ao valor locatício.

2.

Tendo em vista que a Requerente requer perdas e danos referente aos alugueres presumidos somente até a data da expedição do habite-se e, de maneira expressa, delimita o termo final, como sendo o mês de setembro de 2010, caberia ao juiz, ao conceder a tutela jurisdicional pretendida, não extrapolar a quantidade indicada pela parte autora. Porém, em sentido contrário, concedeu os lucros cessantes até a data da efetiva data da entrega das chaves.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019374-88.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024 ) Negritei.

Outro precedente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA OBRA. DUPLA APELAÇÃO.

1) APELAÇÃO DA CONSTRUTORA BUSCA O AFASTAMENTO DOS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
. a Jurisprudência do STJ entende que o lucro cessante deve variar entre 0,5 a 1,0 % sobre
o valor atualizado do contrato
e não, somente, sobre o valor já pago pelo cliente, devendo ser mantido os lucros cessantes da forma lançada na sentença, que o fixou em 0,5% sobre o valor total do imóvel, descrito no contrato
. Quanto aos danos morais, apesar da espera do imóvel ter sido desagradável, não há nos autos outros elementos adicionais que corroborem o reconhecimento do dano moral. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar os danos morais.

2) APELAÇÃO DA PARTE AUTORA:
Os autores, em seu apelo, buscam pela cumulação de multa moratória e lucros cessantes, mas não se mostra cabível ao caso quando os lucros cessantes já foram fixados em patamar que se mostrou suficiente para ressarcir os prejuízos efetivamente suportados. Tema 970/971 - STJ
. A majoração dos danos morais não se mostra cabível, tendo em vista o afastamento desta condenação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019463-09.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024 ) Negritei.

Pois bem. Os lucros cessantes foram fixados na ordem de 0,5%(zero vírgula cinco por cento), percentual fixado no mínimo possível, mostrando-se razoável e proporcional ao feito que pode ser cumulado

com a cláusula

penal moratória

a qual firmada em 2% sobre o valor da parcela, segundo cláusula 10.1., “c” .

Premissa rejeitada por força dos

Temas Repetitivos 970 e 971 do STJ e precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Axioma 2: Danos Morais Indenizáveis por Atraso na Entrega da Obra

A cláusula de tolerância com prazo superior a 180(cento e oitenta) dias é eminentemente abusiva atraindo, por via de consequência, a indenização por danos morais.

A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA vem há tempos decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
EDIFÍCIO “ATHENEA'S GARDEN”. INSURGÊNCIA CONTRA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TOLERÂNCIA DE 360 DIAS
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVOCAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO E FORÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO DAS INSURGÊNCIAS.
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO DE FORNECEDORES. FORTUITOS INTERNOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A Cláusula de Tolerância que estipula prazo de prorrogação superior a 180 dias é considerada abusiva, na esteira de jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerados os dias excedentes para fins de responsabilização da apelante, conforme delineado em sentença, com a consequente modificação do termo inicial da mora.

2. Greves dos trabalhadores da construção civil e atraso de fornecedores são caracterizados como fortuito interno, ou seja, estão ligados ao risco natural da atividade econômica da recorrente e, por isso, não configuram caso fortuito ou força maior e são incapazes de afastar a mora. Tais situações encontram-se dentro da margem de previsibilidade do ramo de atividade da construção e incorporação e já devem estar abarcadas pelo prazo contratual de prorrogação de 180 dias.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando esse atraso causa perturbação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento e interfere na esfera subjetiva da parte, causando-lhe frustração, sofrimento e angústia.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066836-70.2014.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 ) Destaquei.

Abusiva é, portanto, cláusula de tolerância superior a 180 dias, prolongamento que enseja a condenação em danos morais.

Outro precedente.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO LEGAL COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
REJEITADA
– DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
–
REJEITADA
– CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL NÃO EVIDENCIADA –
MÉRITO
– ATRASO DE OBRA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
–
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS –
ALUGUEIS FIXADOS
EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – LEGALIDADE – INADIMPLÊNCIA DOS APELADOS NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

1 – Não se
constata a alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC⁄2015, porquanto todos os argumentos expostos pelas partes, na petição inicial e na peça de defesa, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.
Preliminar Rejeitada.

Preliminar de Decisão
Extra Petita

2 –

Contrariamente ao alegado pelas apelantes, não houve cumulação entre a condenação ao pagamento de lucros cessantes e da multa prevista em cláusula penal no contrato.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cláusula de tolerância de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; a ausência de comprovação de fato ensejador de lucros cessantes; a inocorrência ou não dano moral; e a minoração do
quantum
indenizatório.

2 – Em que pese seja legal a estipulação de cláusula de tolerância nos contratos de aquisição de unidade imobiliária, a fixação de prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias revela-se abusiva, devendo ser limitada ao período de 180 (cento e oitenta) dias, lapso consagrado na jurisprudência pátria.

3 – Os intemperes inerentes a construção civil
não configuram hipótese de
caso fortuito ou de força maior, não havendo, portanto, que se falar em desconstituição da responsabilidade das recorrentes por esse motivo.

4 – O Descumprimento, injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

5 –
Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6 – Outrossim, a variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo das construtoras.

7 – Por fim, esclarece-se, que o não acolhimento das razões arguidas pelas recorrentes em apelação, não presume, por si só, a inidoneidade do seu recurso, não havendo, portanto, a litigância de má-fé arguida pelos apelados em contrarrazões.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0422626-92.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2020) Negritei.

O atraso de na entrega da obra sob enfoque superior ao tempo de tolerância gera a indenização por danos morais cujo importe de R$ 10.000,00(dez mil reais) coaduna com o padrão indenizatório da 2ª Turma de Direito Privado com destaque ao julgamento da relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.

2.

Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito
.

3.

Além disso, não verifico que o pagamento dos danos morais cumulado com as multas contratuais ocasionaria em uma excessiva indenização.

4.

Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802012-49.2017.8.14.0015 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024 ) O negrito é meu.

Meu posicionamento é para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível,

mantendo-se irretocável a objurgada dado o acerto do raciocínio jurídico conforme precedentes do TJPA e precedentes qualificados do STJ..

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/11/2024